Tribunal: TJES
Processo: 5037854-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037854-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO VARGAS PORCHERA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037854-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

RECORRIDO
:
CARLOS ALBERTO VARGAS PORCHERA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 2023 procurou a instituição de ensino requerida, tendo realizado o pagamento de R$165,00 pela matrícula, no entanto, após o envio dos documentos para efetivação da matrícula, foi informado que não seria matriculado em razão de incongruências documentais, que não haveria qualquer outra cobrança e que o valor já pago seria lançado como crédito. Aduz que em 2024, buscou novamente a requerida para realizar a matrícula no curso de MBA anteriormente pretendido, logrando êxito dessa vez, contudo, não houve o abatimento do crédito. Sustenta que teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato de 2023, que acreditava já estar resolvido, bem como passou a receber ligações e mensagens cobrando referido contrato.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a.
DECLARAR
a inexistência da dívida objeto dos autos,
CONFIRMANDO
a tutela provisória concedida no ID 50829492, tornando-a definitiva, e b.
CONDENAR
a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA a pagar a CARLOS ALBERTO VARGAS PORCHERA o valor de: • R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de 27/03/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC
.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que no momento de sua inscrição, o candidato tem a possibilidade de escolher um plano de pagamento mais adequado ao seu orçamento, e que ao realizar o trancamento/cancelamento de sua matrícula, este poderia acarretar a incidência de cobrança de valores referentes às mensalidades vencidas. Restando em aberto o débito referente às mensalidades não pagas. Aduz que não houve a solicitação de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo o status acadêmico de abandono.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado, sendo que o valor foi arbitrado em um patamar adequado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)